Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA OU BACHARELADO COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA. ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSO EM METODOLOGIA DE ENSINO. FORMAÇÃO DISTINTA DO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “confirmar a tutela provisória de urgência concedida, para determinar reserva, em favor da parte autora, da 13a vaga do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para seleção de candidatos a Professor Substituto Temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), regido pelo Edital no 53, de 21 de setembro de 2023; (b) ANULAR o ato administrativo de inabilitação da parte autora ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA do mencionado Processo Seletivo Simplificado (PSS), considerando-a apta para exercer a função almejada, de Professor Substituto Temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), devendo sua convocação observar a ordem de classificação final no certame, desde que inexista outro óbice para tanto”. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a autora não atendeu aos requisitos do edital para exercício da função pública, razão pela qual requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. A autora, em sede recursal, requer a reparação por danos morais e materiais em face da resistência para nomeação ao cargo público.
2. Recurso do Distrito Federal próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 67057417). Sem contrarrazões da parte autora. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 67057418). Dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça ora deferida devido à comprovação da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 67057432).
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se a: (i) determinar se a exigência editalícia de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) para bacharéis em Inglês pode ser flexibilizada pelo Poder Judiciário; (ii) verificar se a pós-graduação lato sensu da candidata supre a exigência do edital para habilitação ao cargo; iii) analisar os requisitos da responsabilidade civil quanto ao pedido de dano material e moral pleiteado pela autora.
4. O Processo Seletivo Simplificado (PSS), regido pelo Edital no 53/2023 da SEEDF, fixou critérios objetivos para a habilitação dos candidatos à função de Professor Substituto Temporário. Especificamente, exigiu-se licenciatura plena em Letras com habilitação em Inglês ou, para candidatos com bacharelado em Inglês, a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL). A candidata possui bacharelado em Inglês e pós-graduação lato sensu em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Inglesa, com carga horária de 620 horas. No entanto, o edital exigia expressamente que candidatos bacharéis realizassem um curso de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), o que não se confunde com a formação da candidata.

5. A pós-graduação lato sensu cursada pela autora tem enfoque na metodologia do ensino de línguas, mas não substitui a formação de licenciatura exigida para docência no ensino regular. Já a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) é um curso formal de licenciatura, regulamentado pelo MEC por meio da Resolução CNE/CP no 02/2025, com o objetivo de habilitar bacharéis para o exercício da docência no ensino fundamental e médio, equiparando-se à licenciatura, para formação de docentes aptos a atuar no ensino fundamental e médio. Nos termos da mencionada Resolução, a formação inicial do docente da Educação Básica esta assim definida: Art. 9o Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem: I - cursos de graduação de licenciatura; II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados; III - cursos de segunda licenciatura. (...) Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados a habilitação pretendida com solida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida. (...)

6. Diante da clara legislação a respeito, não é possível considerar que a pós-graduação cursada pela autora, com carga horária de 620 horas, possa ser equivalente à exigência legal supracitada. A Administração Pública tem a prerrogativa de definir os requisitos de habilitação para ingresso em seus quadros, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em casos de manifesta ilegalidade ou violação a direitos fundamentais.

7. O requisito do edital não pode ser flexibilizado pelo Judiciário sem comprometer a isonomia entre os candidatos e o próprio interesse público na seleção de profissionais devidamente habilitados para o ensino na rede pública.

8. Ademais, a tese de que a pós-graduação representa uma formação superior ao exigido no edital é equivocada. A especialização lato sensu não é uma graduação, mas um curso de aperfeiçoamento para profissionais já formados. O edital exige uma habilitação específica para docência (licenciatura plena ou complementação pedagógica), e a candidata não possui essa formação. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheça que um candidato que detém qualificação superior à exigida no edital pode permanecer no certame, tal entendimento não se aplica ao caso, pois a formação da candidata não é superior à exigida, mas sim distinta.

9. O ato administrativo de inabilitação foi praticado nos limites da legalidade e da discricionariedade, inexistindo abuso ou arbitrariedade que justifique sua anulação, não sendo cabível a fixação de danos materiais ou morais requeridos pela autora.
10. RECURSOS DO DF CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para manter a inabilitação da candidata no certame, restabelecendo-se os efeitos do ato administrativo impugnado, respeitando os eventuais direitos à remuneração do serviço prestado durante o período em que a autora permaneceu nos quadros de pessoal por força da liminar concedida.

11. Fixados honorários em favor do DF na quantia equivalente a 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.